Tribunal: TJPA
Processo: 0803863-03.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11847 - Assistência Social
Data de julgamento: 2020-07-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803863-03.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: RENAN LOPES SOUTO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. DEFERIDA A TUTELA DE URGÊNCIA NO JUÍZO DE ORIGEM DETERMINANDO A ANULAÇÃO DO ACÓRDÃO N° 55.950 TCE/PA. JULGAMENTO PELO TCE/PA APROVANDO AS CONTAS COM RESSALVAS APRESENTADAS PELO PREFEITO MUNICIPAL DE ÁGUA AZUL DO NORTE, REFERENTE AO CONVÊNIO N° 048/2008 FIRMADO COM A SEPOF/PA. CUMPRIMENTO PELO EX-GESTOR AOS TERMOS DO ACÓRDÃO TCE/PA N° 53.059/2014. RECOLHIMENTO DO VALOR DA CONDENAÇÃO E DA MULTA IMPOSTAS. CONCLUSÃO DA OBRA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DANO AO ERÁRIO MUNICIPAL. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS DA PROBABILIDADE DO DIREITO E DO PERIGO DE DANO, PREVISTOS NOS ARTIGOS 1.019, I E 300 AMBOS DO CPC. DECISÃO REFORMADA.
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.
À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade,
EM CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 06 de julho de 2020.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO,
com
Pedido de Efeito Suspensivo
interposto por
RENAN LOPES SOUTO
,

nos termos dos artigos 1.015 e seguintes do Código de Processo Civil, contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital que, nos autos da
Ação Anulatória de Ato Administrativo
(proc. nº 0807467-39.2019.814.0301), ajuizada pelo
Ministério Público do Estado do Pará
em face do agravante, deferiu a tutela de urgência pretendida, determinando a anulação do Acórdão n° 55.950, de 04/08/2016, atribuindo efeitos “
ex nunc
”, restabelecendo os efeitos do Acórdão n° 53.059, de 20/03/2014, o qual julgou irregulares as contas do réu Renan Lopes Souto, ora agravante, fixando, ainda, multa diária no valor de R$ 1.000,00 (um mil) reais até o limite de R$ 18.000,00 (dezoito mil) reais, em caso de descumprimento.

Inconformado, o requerido
RENAN LOPES SOUTO
interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, pugnando pela reforma da decisão. Em suas
razões recursais
, o agravante, após breve relato dos fatos, sustenta a reforma da decisão agravada, alegando, em síntese, o cabimento e a tempestividade do recurso, bem como a preliminar de conexão, alegando a necessidade de remessa da demanda em trâmite na 2ª Vara da Fazenda Pública para o Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública, ambos da Capital, afirmando que ambos os feitos têm por objeto a anulação do Acórdão n° 55.950 emanado pelo Tribunal de Contas do Estado - TCE/PA, afirmando, ainda, que a decisão é nula de pleno direito,

Argumenta a aparente conotação eleitoral na ação anulatória proposta pelo órgão ministerial, destacando a sua boa-fé como ordenador dos recursos, reconhecida em decisão de mérito pelo TCE/PA.

Alega a inexistência de requisitos para a concessão da tutela de urgência pelo Juízo de primeiro grau, destacando a competência constitucional do TCE/PA, como órgão de controle externo, que deve ser assegurada nos termos dos artigos 71, II e IV da CF/88 e 116, II e VI da Constituição Estadual.

Assevera a invasão ao mérito administrativo, bem como destaca que a remessa intempestiva não pressupõe falha grave, defendendo tratar-se de irregularidade passível apenas de multa regimental.

Aduz que o recolhimento ao erário não pressupõe qualquer renúncia à interposição de recurso administrativo.

Argumenta que o juízo de admissibilidade do pedido de rescisão foi realizado no bojo do Acórdão proferido pelo TCE/PA n° 55.398, de 04/02/2016, proferido em sede de Agravo Regimental, aduzindo, ainda, a inexistência de manifesta ilegalidade ou violação ao devido processo legal.

Defende a presença dos requisitos legais para a concessão de efeito suspensivo. Cita Jurisprudências.

Ao final, requer o conhecimento e o provimento do recurso para reformar integralmente a decisão. Juntou documentos.

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição.

Recebido o Agravo de Instrumento, em juízo de cognição sumária, proferi decisão deferindo o pedido de tutela de urgência, determinando a suspensão dos efeitos da decisão agravada, bem como determinei a instrução do recurso.

O
Ministério Público do Pará
, ora agravado,
ofertou
contrarrazões
ao recurso, argumentando, em síntese, sobre a viabilidade e necessidade de manutenção da tutela de urgência concedida, requerendo o improvimento do Agravo de Instrumento (id 2505255).

A
Procuradoria de Justiça Cível do Ministério Público
apresentou
parecer
, manifestando-se pelo conhecimento e provimento do Agravo de Instrumento para reformar a decisão guerreada (id 2764966).

Os autos retornaram conclusos.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a sua análise.

Como é cediço, em sede
de agravo de instrumento, o julgamento deve ater-se ao acerto ou eventual desacerto da decisão interlocutória de primeiro grau, abstraindo-se o quanto possível de adentrar ao
mérito da causa
discutido na demanda principal, cingindo-se, pois, à decisão agravada.

Na hipótese dos autos, a
pretensão do agravante consiste na reforma da decisão agravada, proferida pelo juízo singular nos autos da Ação Anulatória de Ato Administrativo, que deferiu o pedido de antecipação de tutela formulado pelo Ministério Público, determinando a anulação do Acórdão n°
55.950, de 04/08/2016, do Tribunal de Contas do Estado – TCE/PA, atribuindo efeitos “
ex nunc
”, restabelecendo os efeitos do Acórdão n° 53.059, de 20/03/2014, que havia julgado irregulares as contas do recorrente Renan Lopes Souto época que era o Prefeito Municipal de Água Azul do Norte.

Da Preliminar de Conexão
:

Quanto à preliminar de conexão suscitada pelo agravante, consigno que deixo de conhecer do pedido apresentado, uma vez que a pretensão recursal deduzida já foi alcançada, pois a magistrada de primeiro grau proferiu decisão, datada de 17/06/2019 (Id 11065165), reconhecendo a existência de prevenção do Juízo da 1ª Vara de Fazenda Pública da Capital, determinando a redistribuição da Ação Anulatória proposta pelo Ministério Público Estadual contra o agravante.

Por conseguinte, considerando que a magistrada de primeiro grau não exerceu o juízo de retratação, apesar da prevenção da 1ª vara da Fazenda Pública da Capital, assim como, os efeitos da decisão proferida pelo juízo incompetente são conservados até que outra seja proferida, com base no §4° do artigo 64
[1]
do CPC, pelo que passo ao exame de mérito do recurso.

MÉRITO

Inicialmente, destaco que a questão debatida no presente recurso não é nova, tendo em vista que atuei como relatora do Agravo de Instrumento n° 0011801-87.2016.814.0000, o qual foi interposto pelo Município de Água Azul do Norte e como agravado o Tribunal de Contas do Estado do Pará e como terceiro interessado figurava o ora agravante, Sr. Renan Lopes Souto, sendo que, proferi voto negando provimento ao recurso, mantendo a decisão de primeiro grau que indeferiu o pedido de anulação do Acórdão n° 55.950/2016 do TCE/PA.

Feitas essas considerações, analisando os fatos narrados e os documentos anexos ao presente recurso, verifico assistir razão ao agravante quanto a necessidade de reforma da decisão de primeiro grau, ante a presença dos requisitos legais previstos no artigo 1.019, inciso I combinado com o artigo 300 ambos do CPC.

Importa contextualizar que o agravante à época dos fatos era o Prefeito Municipal de Água Azul do Norte, ocasião que
teve suas contas reprovadas
através do
Acórdão n°
53.059, de 20/03/2014
, do TCE/PA, referente ao convênio n° 048/2008, celebrado entre a Prefeitura e a SEPOF, condenando o ex-Prefeito à devolução da importância de R$ 3.794,93 (três mil e setecentos e noventa e quatro reais e noventa e três centavos), bem como ao pagamento de multa de R$ 650,00 (seiscentos e cinquenta).

Por conseguinte, o TCE/PA prolatou
o Acórdão 55.950
, no qual a Corte de Contas concedeu parcial provimento ao pedido de revisão apresentado pelo ex-Prefeito Municipal, julgando regulares com ressalva as contas, considerando
que o antigo gestor comprovou o cumprimento integral dos termos do Acórdão TCE/PA n° 53.059/2014, mediante o recolhimento ao erário estadual, através da devolução da quantia e da multa que lhe foram impostos, bem como diante do alcance da finalidade do convênio.

Nesse contexto, analisando os argumentos do órgão ministerial tanto no presente recurso, por ocasião das contrarrazões, quanto na ação principal Anulatória de Ato Administrativo a flagrante ilegalidade ou irregularidade no Acórdão n° 55.950 TCE/PA alegada pelo Ministério Público Estadual.

No caso concreto, reitero o entendimento quanto a presença dos requisitos legais da probabilidade do direito e do perigo de dano em favor do agravante, devendo ser reformada a decisão de primeiro grau, pois verifico que não restou demonstrada
a existência de flagrante ilegalidade no Acórdão n° 55.950 da Corte de Contas do Estado, anulado pela decisão de primeiro em sede de tutela de urgência.

Na hipótese, observo que o julgado da Corte de Contas aprovou a prestação de contas do agravante, referente ao convênio celebrado entre a Prefeitura de Agua Azul do Norte e a SEPOF/PA, considerando que o antigo gestor municipal cumpriu integralmente os termos do Acórdão TCE/PA n° 53.059/2014, efetuando o recolhimento do valor da condenação, bem como efetuou o pagamento do valor das multas que lhe foram impostas, além da obra ter atingido a finalidade do convênio.

Portanto, além de não verificar a patente ilegalidade do citado Acórdão, também observo que o Ministério Público não demonstrou a ocorrência de dano ao erário municipal e de prejuízo à coletividade, razões pelas quais a decisão deve ser reformada.

No mais, ressalto que, após a devida instrução processual do feito originário, com observância à ampla defesa e ao contraditório, havendo maiores elementos de prova quanto a suposta ilegalidade e irregularidade do acórdão impugnado, o juízo do feito poderá proferir uma decisão de mérito quanto a matéria controvertida, sendo inviável tal análise em sede da via estreita do recurso de Agravo de Instrumento.

Portanto, diante da presença dos requisitos leais previstos nos artigos 1.019, I e 300 ambos do CPC, a reforma da decisão é medida que se impõe, devendo ser reformada a decisão de primeiro grau combatida.

Pelo exposto,
em conformidade com o parecer ministerial, CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar definitivamente a decisão recorrida, tudo nos termos da fundamentação lançada.

É o voto.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3731/2005-GP.

Belém, 06 de julho de 2020.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

[1]
Art. 64.

A incompetência, absoluta ou relativa, será alegada como questão preliminar de contestação.

(...)

§ 4º Salvo decisão judicial em sentido contrário, conservar-se-ão os efeitos de decisão proferida pelo juízo incompetente até que outra seja proferida, se for o caso, pelo juízo competente

Belém, 13/07/2020